Tribunal: STF
Processo: RHC 64511
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA
AUDIENCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU.
PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 563.
ALEGAÇÕES FINAIS NÃO APRESENTADAS, DIANTE DE RECUSA DA DEFESA.
CASO CONCRETO EM QUE NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DA ACOLHIDA AS
ALEGAÇÕES INICIAIS, TENDO EM CONTA A MANEIRA COMO OS FATOS SUCEDERAM
E A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES DO MAGISTRADO.
PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.